Tribunal: TJSP
Processo: 2218263-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de IPTU – Município de Campinas – Decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo do recurso inominado – Processo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência recursal do Colégio Recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.